Tribunal: TJES
Processo: 0000807-07.2022.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000807-07.2022.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO BOTACHIN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELA PRÁTICA DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTE DO STJ. DANOS MORAIS. VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO. ADVOGADO DATIVO. HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

2. No caso dos autos, a vítima confirmou os fatos narrados na inicial acusatória, dizendo que o acusado a agrediu e a ameaçou.

3. Quanto à dosimetria da pena, na primeira fase, é do entendimento do STJ que “a prática reiterada de agressões contra mulheres no âmbito doméstico e familiar, com ação penal em curso, justifica a valoração negativa da vetorial personalidade do agente na primeira fase da dosimetria, por demonstrar uma maior reprovabilidade da conduta”. (AgRg no HC n. 846.167/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023).

4.
Na segunda fase, “a aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal, em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura bis in idem.” STJ. 3ª Seção. REsp 2.027.794-MS, REsp 2.029.515-MS e REsp 2.026.129-MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), julgados em 12/6/2024 (Recurso Repetitivo – Tema 1197) (Info 816).

5. Nos “casos de violência doméstica contra a mulher praticada no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”. Precedente do STJ.

6. No caso dos autos, não houve pedido de fixação de indenização por danos morais, de modo que a condenação deve ser afastada.

7. O defensor dativo nomeado na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado e, quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por

TIAGO BOTACHIN

em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 129, § 9º e do art. 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, com fulcro no art. 69, do Código Penal, à pena somada de 01 ano, 06 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção.

A Defesa, em suas razões, aponta a inexistência de provas suficientes para embasar a condenação do acusado pelos crimes de lesão corporal e de ameaça.

Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria das penas aplicadas ao acusado, para que sejam fixadas no patamar mínimo legal.

Defende, ainda, que deve ser afastada a indenização por danos morais, pelo fato de não ter sido formulado pedido expresso na denúncia.

Pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso, reformando-se a sentença recorrida para absolver o acusado ou, subsidiariamente, para que seja redimensionada a pena e excluída a indenização por danos morais.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, pugnando pelo conhecimento e pelo parcial provimento do recurso, apenas para que seja excluída a condenação do acusado ao pagamento de indenização por danos morais.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id. 9786029), no mesmo sentido das contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público em primeiro grau.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por

TIAGO BOTACHIN

em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara única de Conceição do Castelo/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 129, § 9º e do art. 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena somada de 01 ano, 06 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, com fulcro no art. 69, do Código Penal.

A Defesa, em suas razões, aponta a inexistência de provas suficientes para embasar a condenação do acusado pelos crimes de lesão corporal e de ameaça.

Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria das penas aplicadas ao acusado, para que sejam fixadas no patamar mínimo legal.

Defende, ainda, que deve ser afastada a indenização por danos morais, pelo fato de não ter sido formulado pedido expresso na denúncia.

Pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso, reformando-se a sentença recorrida para absolver o acusado ou, subsidiariamente, para que seja redimensionada a pena e excluída a indenização por danos morais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe as práticas dos crimes previstos nos art. 129, § 9º e 147, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, narrando que, no dia 21/08/2022, na cidade de Conceição do Castelo/ES, o acusado, valendo-se de relações de afeto, ofendeu a integridade física de sua companheira Neusa de Souza, apertando-lhe o pescoço e ocasionando-lhe lesões e, além disso, ameaçou-lhe de morte.

Consoante a inicial acusatória, no dia dos fatos, o acusado e a vítima Neusa tiveram uma discussão motivada pelo estado de embriaguez em que Tiago se encontrava, fato que deu ensejo às agressões e à ameaça.

Com efeito, entendo que a materialidade delitiva fora comprovada pelo Boletim de Atendimento de Urgência (p. 23/24 dos autos digitalizados).

Em relação à autoria delitiva, entendo que esta também restou comprovada, principalmente através dos depoimentos da vítima colhidos em sede policial e em juízo.

Durante a investigação, a ofendida afirmou que estava muito abalada com o ocorrido e que, no dia dos fatos, o acusado a enforcou e disse que iria matá-la:

QUE a declarante é companheira de TIAGO BOTACHIN há cerca de 6 meses, sendo que moram juntos; QUE não tem filhos com TIAGO;
QUE na data de hoje TIAGO BOTACHIN enforcou a declarante com suas mãos
; QUE TIAGO falou que iria matar (sic) a declarante; QUE não TIAGO já te agrediu outras vezes; QUE nega que TIAGO tenha lhe dados chutes e ocos, sendo que "apenas" a enforcou; QUE também é comum TIAGO a ameaçar; E seu pescoço esta doendo; QUE está com arranhões no pescoço; QUE deseja representar criminalmente em desfavor de TIAGO;
QUE deseja medida protetiva em des
fa
vor de TIAGO BOTACHIN, com visita tranquilizadora.
QUE esta bastante nervosa e abalada no momento.

Em juízo, a vítima confirmou os fatos narrados na inicial acusatória, dizendo que o acusado a agrediu e a ameaçou:

(...) que conviveu com o denunciado por cerca de 01 (um) ano; q
ue o denunciado já agrediu a vítima
;

que no dia 21/08/2022 o denunciado pegou a vítima pelo pescoço
, mas não a ameaçou de morte; que a vítima e o denunciado brigavam muito;

que ele chegou a dizer que a mataria; que ele bebia e ficava a ameaçando
; que não tem medo de Tiago;
que confirma o depoimento prestado em sede policial;

que toda vez que ele faz o uso de bebida alcoólica agride a vítima; que no dia dos fatos ficou com algumas marcas no pescoço; que não foi a vítima quem acionou a Polícia; que não tem medo do acusado, mas acha que ele precisa de um tratamento (...).

Sabe-se que, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020), devendo salientar que a palavra da vítima se encontra coesa e verossímil, devendo prevalecer ante a negativa genérica de autoria por parte do acusado.

Além disso, tem-se que, em juízo, a testemunha Maria Madalena Almeida Ferreira, nora da vítima, afirmou que, em que pese não tenha presenciado a agressão, observou que a vítima ficou com marcas no pescoço e, por diversas, vezes viu o acusado a ameaçando de morte:

(...) que conhecia Tiago Botachin e Neusa de Sousa; que eles viviam juntos, moravam na mesma casa; que não chegou a presenciar o denunciado agredir a vítima;
que queria que a sogra se separasse de Tiago, pois ela apanhava muito e ficava com muitos hematomas
; que sua sogra é Neusa de Souza; que Neusa apanhava muito de Tiago Botachin; que Tiago tinha problemas com bebida alcoólica; que não estava presente no dia dos fatos, mas tomou conhecimento;
que Neusa ficou com arranhões em decorrência da agressão; que já presenciou Tiago ameaçar Neusa; que Tiago dizia que mataria Neusa
; que Tiago pegava porrete; que isso acontecia todas as vezes em que eles bebiam; que não sabe quem acionou a polícia no dia (...).

No tocante ao tipo descrito no art. 147 do Código Penal, rememoro que trata-se de crime formal, e que o bem jurídico tutelado é a tranquilidade psíquica da vítima, de forma que o delito é consumado com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é uníssona no sentido que sendo “
o delito de ameaça formal, basta para sua consumação que a ameaça seja capaz de amedrontar à parte ofendida, independente da efetiva concretização do mal injusto proferido pelo agente.
” (TJES, Classe: APELAÇÃO CRIMINAL, 0000772-03.2021.8.08.0042, Relator: DES. WILLIAN SILVA, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 16/06/2023).

Não ignoro que, em juízo, a vítima disse não sentir medo do acusado, todavia, ela confirmou seu depoimento prestado em sede policial, quando foi enfática ao afirmar que estava com medo e que, inclusive, era de sua vontade a aplicação de medida protetiva em desfavor do acusado.

Passando-se à dosimetria da pena, verifico que, com relação ao crime de lesões corporais, na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 11 meses e 6 dias de detenção, tendo em vista a valoração negativa de duas circunstâncias judiciais, quais sejam, a personalidade do agente e os maus antecedentes.

No tocante à circunstância da personalidade do agente, entendo que a sentença não merece reparos.

Não ignoro o entendimento fixado no julgamento do Tema 1077 da sistemática dos Recursos Repetitivos no Superior Tribunal de Justiça, em que restou decidido que
“c
ondenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
”.

No entanto, é do entendimento do STJ que
“
a prática reiterada de agressões contra mulheres no âmbito doméstico e familiar, com ação penal em curso, justifica a valoração negativa da vetorial personalidade do agente na primeira fase da dosimetria, por demonstrar uma maior reprovabilidade da conduta
”.
(AgRg no HC n. 846.167/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023).

Em consulta aos autos, verifiquei que, no processo de nº 0000681-69.2013.8.08.0016, o acusado fora condenado pela prática do delito descrito no art. 129, § 9º, do Código Penal.

Nesse sentido, em sede de reforço argumentativo, deve ser mantida a negativação do referido vetor.

Relativamente aos maus antecedentes, entendo que também se mostra idônea, uma vez que

“
havendo múltiplas condenações, não há que se falar em bis in idem na consideração de fatos distintos para fins de maus antecedentes e reincidência”
(AgRg no AREsp n. 2.584.151/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024).

Conforme consta dos autos, o acusado é multirreincidente e, inclusive, à época dos fatos, estava cumprindo pena (processo n.º 0004142-88.2009.8.08.0016), por três condenações com trânsito por embriaguez ao volante, uma por furto, uma por receptação, uma por incêndio, uma por disparo de arma de fogo, e uma por lesão corporal (são 8 processos em que foi condenado).

Dessa forma, mantenho a pena base fixada pelo magistrado sentenciante no patamar de 11 meses e 6 dias de detenção.

Na segunda fase, observo que o sentenciante reconheceu as agravantes d
o
inciso I e do inciso II, alínea "f", ambas do art. 61 do Código Penal.

No tocante à incidência da agravante constante no art. 61, inciso II, alínea “f”, destaco que, conforme jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, a cumulação dessa agravante com a pena do art. 129, § 9º é cabível, pois tutelam bens jurídicos distintos. Nesse sentido:

A aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal, em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006),
não configura bis in idem
.
STJ. 3ª Seção. REsp 2.027.794-MS, REsp 2.029.515-MS e REsp 2.026.129-MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), julgados em 12/6/2024 (Recurso Repetitivo – Tema 1197) (Info 816).

Com relação à reincidência, é notório que o réu possui múltiplas condenações, conforme já elucidado.

Nesse sentido, considerando-se a incidência de duas agravantes, mantenho a pena de 1 ano, 3 meses e 23 dias de detenção como pena definitiva, tendo em vista a inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Relativamente à dosimetria da pena do crime de ameaça, em razão dos argumentos acima delineados, mantenho as circunstâncias da personalidade do agente e dos maus antecedentes, de forma que mantenho a pena-base em 2 meses e 6 dias de detenção.

Na segunda fase, foram reconhecidas, também de forma adequada, as agravantes do inciso I e do inciso II, alínea "f", ambas do art. 61 do Código Penal, nos termos já explicados, de forma que a reprimenda fora fixada corretamente em 3 meses e 3 dias de detenção, já que ausentes causas de aumento ou diminuição da pena.

Dessa forma, aplicando-se a regra do concurso material de crimes, a reprimenda total do acusado mantém-se em 1 ano, 6 meses e 26 dias de detenção.

Considerando o disposto no art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal mantenho o regime
ABERTO
para o cumprimento inicial da pena, já que houve apenas recurso defensivo, não obstante, mostrar-se-ia possível e recomendável a aplicação de regime mais gravoso.

Quanto ao pedido de exclusão da condenação ao pagamento de danos morais, entendo que assiste razão à Defesa.

Isso porque o col. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (Tema nº 983), firmou entendimento no sentido de que nos “
casos de violência doméstica contra a mulher praticada no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral,
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida
,
ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.

Sendo assim, tendo em vista que não houve pedido expresso na inicial acusatória, faz-se necessário o afastamento do pedido de danos morais.

Por fim, destaco que,
in casu
, o defensor dativo nomeado na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse sentido:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022.

Pois bem, vejo que, em sede recursal, e ainda perante a comarca de origem, o defensor dativo apresentou apenas as razões recursais, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixo honorários em favor do advogado Antelmo Cardoso, OAB/ES nº 16.503, na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais).

À luz do exposto, sem maiores delongas,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
no sentido de afastar a condenação do acusado ao pagamento de indenização a título de danos morais e fixar honorários para o advogado dativo atuante em sede recursal, na importância de R$600,00 (seiscentos reais).

É como voto.